Tribunal: TJMT
Processo: 0008029-94.2004.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008029-94.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCIA MARIA ROSA PINTO SILVA - CPF: 820.898.331-49 (APELADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), GILSON MAX DA SILVA - CPF: 843.407.541-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
(S):

MARCIA MARIA ROSA PINTO SILVA

GILSON MAX DA SILVA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
REITERAÇÕES DE PEDIDOS
INEFICAZES
. MAIS DE SETE ANOS APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA À V
EDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que

decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas processuais ou honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo juízo
a quo
, considerando
os mais de sete anos após
a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e a realização de diligências infrutíferas pelo exequente para localizar bens passíveis de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente foi declarada após a suspensão do processo em
18/08/2016
, nos termos do art. 921, III, do CPC, devido à ausência de bens penhoráveis.

4. O prazo de prescrição de cinco anos para a execução de dívidas líquidas, conforme o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, começou a ser contado após o término do período de um ano de suspensão do processo, uma vez que as diligências realizadas pelo Banco foram infrutíferas.

5. As tentativas do exequente de localizar bens por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, embora contínuas, não interromperam o curso do prazo prescricional, pois não resultaram em constrição de bens
suficientes para garantir o débito
e chegaram a ser repetidas sem
justificativa razoável
.

6. A declaração de prescrição observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem antes da decisão.

7. A jurisprudência e o entendimento consolidado no IAC n.o 01 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontam que a prescrição intercorrente incide quando há inércia ou ausência de atos efetivos por parte do credor para promover o andamento da execução após a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

“
A prescrição intercorrente, nos processos iniciados sob a égide do CPC/1973, aplica-se a partir do termo inicial do prazo prescricional, que se conta do fim do período de suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, após o transcurso de um ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980,
uma vez
que o art. 1.056 do CPC/2015
incide apenas às hipóte
ses em que o processo já se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova regra processual. Inteligência do IAC n.o 01 do Superior Tribunal de Justiça.”

_________

Dispositivo relevante citado: Art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil; art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, IAC n.o 01 (REsp 1.604.412-SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível, i
nterposto

por
BANCO
BRADESCO S.A.
, contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada
e
m Direito Bancário de Cuiabá
–MT

que
, na
Ação de Título Executivo Extrajudicial movida em desfavor de

MARCIA MARIA ROSA PINTO SILVA
e
GILSON MAX DA SILVA
,

decretou a

prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com resolução de mérito
,

nestes termos
:

[...]

No Id. 59058310 – pág. 33
foi determinada a citação dos Réus que ocorreu em 28.03.2005
(Id. 59058310 – pág. 59),
momento em que ocorreu a penhora do veículo FIAT/FIORINO – placa: JYU-4736 (Id. 59058310 – pág. 61/62), sendo decretada sua ineficácia em 04.09.2014
(Id. 59058311 – pág. 49).

Conforme extratos de Id. 59058311 – pág. 44/46 e 59058312 – pág. 01/04
foram realizadas pesquisa de bens junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário (RENAJUD, BACENJUD, ANOREG e INFOJUD-DRF) no intuito de localizar bens passiveis de penhora, entretanto, as buscas restaram infrutíferas.

Assim em 08.08.2016 foi determinada a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC (Id. 59058311 - pág. 62/64).

O Banco pleiteou pela suspensão do feito ante a ausência de bens passíveis de penhora em 19.08.2016
(Id. 59058312 – pág. 06).

Em 26.03.2021 a Instituição Financeira pleiteia pela nova pesquisa junto ao SISBAJUD (Id. 59058312 – pág.10/11) e, posteriormente a penhora de eventuais quotas em nome da empresa que a Ré Maria possui
– Id. 59058312 – pág. 17.

O feito foi digitalizado dando azo a decisão de Id. 63542673.

Tendo em vista que o primeiro
Bacenjud
foi realizado no ano de 2014 e as Cooperativas ingressaram no sistema em 2016,
em 27.07.2022 foi realizada nova ordem de bloqueio que restou infrutífera
(Id. 91158456), reiterando pela suspensão do feito em 29.07.2022 – Id. 90884807.

O Banco requereu pesquisa junto aos sistemas
Renajud
e
Infojud
(Id. 93049786), sendo apresentada certidão de imóveis negativas
(Id. 93049787/93049789).

No Id. 110041970
as partes foram intimadas para manifestar quanto a ocorrência da prescrição intercorrente, momento em que o Exequente requereu o prosseguimento do feito (Id. 111653382) sem manifestação da parte ré.

[...]

Em análise ao feito, constato que em 08.08.2017 foi determinada a suspensão do feito por ausência de bens passiveis de penhora (Id. 59058311 - pág. 62/64), concordando o Exequente com
o mesmo
já que, conforme o Id. 59058312 – pág. 06, também pleiteou pela suspensão do feito por ausência de bens, dando assim início ao prazo prescricional automaticamente após o decurso de 1 ano suspenso.

Apesar da manifestação da Instituição Financeira em 26.03.2021 requerendo nova pesquisa junto ao SISBAJUD (Id. 59058312 – pág. 10/11), busca que restou infrutífera após sua realização no ano de 2022 (Id. 90959702), diante da ausência de demonstração da existência de bens passíveis de penhora e demais atos de constrição para quitação/abatimento do saldo devedor, não houve suspensão/interrupção do prazo de consumação da prescrição intercorrente.

[...]

Portanto, diante da consumação da prescrição intercorrente tenho que sua decretação é medida imperativa
.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil
.

[...] [grifo nosso]

A parte apelante
, em
sua
s razões recursais
(ID
240823163
), sustenta
as seguintes teses:

Inexistência de prescrição e das causas interruptivas
e susp
ensivas

Os apelados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões, nos termos da
certidão e ID 240823168.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-30300805
), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
240875654
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MARCIA MARIA ROSA PINTO SILVA

GILSON MAX DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
apelação cível
interposto
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá–MT que, na Ação de Título Executivo Extrajudicial movida em desfavor dos ora apelados, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito
, sem condenação em custas processuais ou honorários sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo
a
quo
entendeu pela incidência da prescrição intercorrente após decurso de prazo posteriormente à suspensão do processo
, em 2016,
uma vez que as
diligências para localização de
ativos dos ora apelad
o
s foram infrutíferas
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela Instituição Financeira apelante.

1. Inexistência de prescrição e das causas interruptivas e suspensivas

O Banco apelante sustenta que

a sentença que declarou a prescrição intercorrente não observou que o recorrente realizou todas as diligências cabíveis para a satisfação do crédito.

Alega que a jurisprudência majoritária e o Superior Tribunal de Justiça
estabelecem que a prescrição intercorrente só se configura quando há inércia ou desídia do exequente em promover o andamento do processo por prazo superior ao estabelecido em lei.

O recorrente também enfatiza que houve penhora de um veículo nos autos, o que deveria ser considerado como ato interruptivo do prazo prescricional.

Argumenta que a decisão de declarar a prescrição ignorou essa penhora e o esforço contínuo para satisfazer o crédito, incluindo a tentativa de penhora de cotas sociais dos devedores.

Sustenta que, mesmo na ausência de localização de bens suficientes, o esforço do exequente em promover diligências e atender a todas as ordens judiciais é suficiente para afastar a alegação de prescrição.

Assevera que, o reconhecimento da prescrição favoreceria devedores que tentam ocultar seu patrimônio para evitar a execução, o que seria contrário à boa-fé processual.

Ressalta também, que não poderia ser penalizado pela morosidade e limitações do sistema judicial em localizar bens dos devedores.

Pois bem
.
Ressai dos autos que se trata de execução de título extrajudicial
, distribuída em
16
/0
4
/20
04,
concernente a “Contrato de Empréstimo Pessoal com Taxa Pós-Fixada”
firmado pelas partes em 24/11/2004, com vencimento da última parcela em 24/11/2007
, cuja quantia, devidamente corrigida à época da distribuição, era de R$ 28.620,89 (ID 240822677, p. 15
e 22
).

Co
nsigna
-se
que
o Superior Tribunal de Justiça
firmou
o entendimento, no
Tema
IAC no 1 (REsp 1.604.412-SC
)
, de que
incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo antigo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao d
a
prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

E nesses casos, a
contagem
da prescrição intercorrente
,
por sua vez
,
pode ocorrer
de
duas maneiras
, nos termos do ite
m
1.2
do citado Tema/IAC n.o
01 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

TEMA/IAC N.o 01 STJ

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[Grifo nosso]

No caso em exame, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular,
o prazo prescricional para a prescrição intercorrente seria de
05 (cinco) anos
, nos termos do
art. 206, §5o, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5o
Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...]

Ao caso em exame,
verifica-se que
a
suspensão do processo

ocorreu em
18
/08/2016

(ID 240822679, p. 06).

Assim,
ao caso em tela,

cabe
aferir se a contagem da prescrição intercorrente poderia ter iniciado
a partir do decurso do prazo de um
ano
após o insucesso quanto à localização d
o devedor ou encontrados bens penhoráveis, nos termos do citado art. 40, § 2o, da Lei n.o

6.830/1980
, aplicado por analogia,
conforme o
Tema/IAC n.o 01/STJ
.

Ocorre que, p
ara tanto, não basta apenas o decurso do tempo, pois faz-se necessário verificar se
a
exequente, ora agravad
a
, permaneceu inerte
após o referido prazo de um ano
.

Ressai dos autos que

a presente execução de título extrajudicial foi distribuída em
16
de
abril de 2004
.
Para elucidar,
abaixo faz-se um breve resumo temporal da relação processual:

Em
28/03/2005
, os ora apelados foram citados
por hora certa

(ID 240822678, p.59)
.

E
m
31/05/
2005
, foi realizada a penhora
do veículo FIAT/FIORINO
– placa: JYU-4736
, sendo que o apelado Gilson Max da Silva foi nomeado fiel depositário (ID
240822677, p. 61).

Em
03/07/2007
o apelante postulou requerendo o prosseguimento d
a execução, com o envio dos autos à contadora judicial, para adequar a execução aos parâmetros fixados na
sentença da Ação de Embargos à Execução de n.o 103/2005 (ID 240822677, p.
81).

Em
04/09/2014
, o Juízo
a quo
decidiu pela ineficácia da penhora do veículo, após
certidão atestando a não localização dos devedores e do bem para a avaliação (ID
240822678, p. 49).

Em
18
/
08
/
2016
, conforme asseverado
na sentença, o Banco apelante postulou pela suspensão do feito em decorrência da não localização de bens passíveis de penhora
(ID
240822679, p. 06).

Em
26
/03/20
21
, o Banco apelante requereu o desarquivamento do feito para a pesquisa pelo sistema SISBAJUD,
além de juntar demonstrativo do débito que, atualizado, estava em R$ 233.913,42 (ID 240822679, p.
11
).

Em
23/04/2021
, o Banco recorrente postulou
pela expedição de mandado de penhora de eventuais quotas que os executados, ora apelados, possuíssem em relação à empresa MARCIA MARIA ROSA PINTO SILVA (ID
240822679, p. 17).

Em
27/07/2022
, a tentativa de bloqueio de valores
em nome dos apelados retornou sem sucesso (ID
240823151).

Em
29/07/2022
, o Juízo
a quo
despachou intimando o Banco apelante para se manifestar acerca das pesquisas realizadas, indicando bens passíveis de penhora
, sob pena de suspensão do feito (ID 240823152).

Em
22
/08/2022
, o Banco apelante se manifestou informando:

[...]

Excelência fora realizadas buscas cartoriais, na tentativa de localizar bens imóveis em nome dos executados, contudo obtivemos retornos infrutíferos (Doc. Anexo).
Desta maneira, a parte autora requer buscas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, para amortizar o débito
exequendo
.
[...]
(ID 240823154)

Em
17/02/2023
, em resposta à manifestação do Banco apelante, o Juízo a quo decidiu
:

[...]

Acerca do pleito de nova busca junto ao
Renajud
e
Infojud
-DRF (Id. 93049786) constato que estas pesquisas foram realizadas e restaram negativas (Id. 59058311 – pág. 64 e 59058312 – pág. 02), não havendo demonstração da alteração da situação financeira dos executados ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta é medida
inócua
, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito
senão, vejamos o trecho extraído do Agravo em Recurso Especial n. 2044641
DF( 2021
/0402026-0):

[...]

Aliado ao disposto acima, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em anexo acerca da nova tentativa de diligência junto aos sistemas de pesquisa.

Outrossim,
constato que foi determinada a suspensão do processo no ano de 2016 (Id. 59058311 – pág. 62/64) sendo desarquivado no ano de 2021 com pleito já apreciado (Id. 90884807), portanto, intime-se as partes acerca da ocorrência de prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, para requerer o que entender de direito, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de reconhecimento dela.

[...]

Desse modo, verifica-se que, após
o decurso de um ano d
a suspensão do processo, em 18/08/2016, passaram-se mais de
0
7
anos dos quais as requisições do apelante foram
inócuas
, resultando em diligências inúteis.

Ademais, verifica-se que
foi
observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que as partes foram devidamente
intimadas antes
da sentença objurgada reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Desse modo, não assiste razão ao
Banco apelante.

A corroborar os entendimentos acima, cita-
se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO
– TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença/execução é a data do trânsito em julgado da sentença.

2. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

3
. De acordo com o 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos.

4. Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

(N.U 0001233-82.1996.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IAC N.o 1 DO STJ
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – DESÍDIA DA CREDORA – PEDIDOS
INÓCUOS
– MÚLTIPLOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO – CONTAGEM DO PRAZO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Conforme tese 1.2 do IAC n.o 1 do STJ, declarada a suspensão do processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do encerramento do prazo suspensivo.

2.
Verifica-se a inércia na condução do processo executivo em caso de múltiplos pedidos
inócuos
e reiterados pleitos de suspensão processual.

(N.U 0000192-05.2008.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não foram
fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024